Tribunal: STF
Processo: Rcl 58682
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Arnaldo Bittencourt de Azevedo e outros contra decisão proferida pelo Primeiro Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), nos autos do Processo nº 1.0000.20.009818-4, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 1.721 e a tese de repercussão geral do Tema nº 606 (Tema 606 RG).



    Narram os reclamantes que, na condição de “ocupantes de função pública estabilizados pelo art. 19 do ADCT e [...] aposentados pelo regime geral do INSS, decidiram voluntariamente continuar no exercício da aludida função pública, acumulando vencimentos e proventos”.



    Informam que ingressaram com ação judicial contra o Município de Uberlândia questionando os atos administrativos de dispensa, tendo sido a pretensão julgada improcedente pelo TJMG.



    Dizem que “interp[useram] recurso extraordinário visando a reforma de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que validou a legalidade de ato administrativo que dispensou os reclamantes da função pública que ocupavam ao longo de mais de 35 anos ao fundamento de que não poderiam continuar em exercício acumulando vencimentos com proventos de aposentadoria, vedados pelo § 10 do art. 37 da Constituição Federal.”



    Arnaldo Bittencourt de Azevedo e outros defendem que “o acórdão da Câmara Cível do TJMG colide diretamente com decisão do Pleno deste Supremo Tribunal na ADI 1.721 e no RE 655.283, que considerou de acordo com a Constituição Federal a acumulação de proventos e vencimentos sempre que essa acumulação não for entre proventos oriundos do regime próprio de previdência com vencimentos.”



    Aduzem que 



    “não são portadores de cargos públicos, mas que, sobretudo assemelham-se a hipótese dos servidores que exercem emprego público e são filiados ao regime de INSS, em contraste com o regime próprio, e que, portanto, não estão proibidos de continuar a exercer a função pública depois de aposentados, eis que o Município de Uberlândia tem regime próprio de previdência (IPREMU), portanto, manifestamente distinta da situação tratada no RE 1.302.501 onde os servidores ocupantes de cargos públicos são filiados ao INSS por inexistência de regime próprio municipal.



    Se assim é, então a situação dos reclamantes é a mesma tratada no RE 655.283 e na ADI 1.721.



    Por todo o exposto, esta reclamação deve ser julgada procedente para o fim de garantir aos reclamantes o direito de permanecerem exercendo a função a qual exercem desde antes da Constituição de 1988, eis que não ocupam cargo público, não são filiados à autarquia previdenciária municipal de Uberlândia, evidência que torna inconstitucional a proibição de estender a proibição do § 10 do art. 37 da CF para o caso deles.”



    Requerem que 



    “5.1. Seja imprimido efeito ativo à suspensão dos efeitos da decisão objurgada, inclusive, concedendo a liminar pleiteada no mandado de segurança original para determinar que os reclamantes sejam reintegrados à função pública, nos termos do art. 989, II, CPC;



    (...)



    5.5. A procedência do pedido para garantir a observância da decisão proferida na ADI 1.721 bem como no RE 655.283, e assim, anular o ato que não conheceu do agravo em RE bem como todos os ator precedentes do tribunal a quo, declarando, enfim, que não ofende o § 10 do art. 37 da Constituição Federal o fato de os ocupantes de função pública estabilizados pelo art. 19 do ADCT da CF permanecerem na função mesmo depois de aposentados, eis que não estão onerando regime próprio do mesmo ente público”



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que a autoridade reclamada no julgamento do Agravo Interno nº 1.0000.20.009818-4/007 (e-Doc 9), quando já finalizado o julgamento do Tema 1.150 da repercussão geral, tornou sem efeito a decisão que determinara o sobrestamento do processo e negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está consonância com a aludida tese de repercussão geral. 



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (e-Doc 10), o qual não foi conhecido, sob o fundamento de configuração de erro grosseiro. (e-Doc 28).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não devem prosperar as alegações da parte reclamante no sentido de que caberia o agravo em recurso extraordinário a fim de demonstrar a erronia na aplicação do Tema nº 1.150 da repercussão geral ao caso concreto, por não haver qualquer previsão legal para o cabimento do referido recurso na presente hipótese.



    Não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Vide: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).



    Mesmo que se admitisse a superação do óbice formal ao conhecimento da reclamação para questionar a aplicação do Tema nº 1150 RG por ausência de esgotamento de instância (art. 988, § 5º, II, do CPC) - ante a inexistência de decisão colegiada do TJMG acerca da negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de recursos repetitivos -, subsistiria a negativa de seguimento à pretenção, porquanto ausente teratologia na aplicação do precedente obrigatório do STF pela autoridade reclamada.



    No RE nº 1.302.501 (vinculado ao Tema 1150 RG), a temática submetida à sistemática da repercussão geral está assim ementada no repositório eletrônico do STF:



    “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 37, II e § 10, 39, II, e 41, § 1º, da Constituição Federal, a possibilidade de reintegrar servidor público ao cargo do qual foi exonerado pela aposentadoria, prevista na legislação local como forma de vacância do cargo, apesar de aposentado pelo regime geral de previdência social (RGPS), por ausência de regime próprio de previdência no município.” (grifo nosso)



    Transcrevo a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE nº 1.302.501 (vinculado ao Tema 1150 RG):



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    Ao sobrestar o recurso extraordinário interposto no Processo nº 1.0000.20.009818-4 com fundamento no Tema 1150 RG, o Primeiro Vice-Presidente do TJMG assentou que a controvérsia dos autos se subsome à Lei Complementar nº 40/1992 do Município de Uberlândia, a qual “dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do Município de Uberlândia, suas autarquias, fundações públicas e Câmara Municipal”, vide:



    “Os próprios agravantes afirmam que o artigo 250 da LCM nº 40/92, que dispõe sobre o estatuto dos servidores municipais, determina que a citada norma se aplica aos ocupantes de função pública, como é o caso deles.” (eDoc. 7)



    Após o STF concluir o julgamento do RE nº 1.302.501 (representativo da controvérsia do Tema 1150 RG), o Primeiro Vice-Presidente do TJMG negou seguimento ao recurso extraordinário interposto no Processo nº 1.0000.20.009818-4, por entender que a solução dada ao caso concreto estaria em consonância com o precedente obrigatório, conferindo destaque ao seguinte trecho do voto do Min. Luiz Fux (então Presidente do STF e Relator do RE nº 1.302.501):



    ‘[...] o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de que, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo ou a ele ser reintegrado depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ademais, a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade.’ (eDoc. 9, p. 3) (grifo nosso)



    Em verdade, a pretensão na presente reclamatória movida por Arnaldo Bittencourt de Azevedo e outros consiste em fazer prevalecer a tese de que “o dispositivo da Lei Complementar Municipal (LCM) nº 40/92, que dispõe que a norma se aplica também a ocupantes de função pública, deve ser interpretado restritivamente e com razoabilidade” (eDoc. 7, p. 1), a revelar a natureza infraconstitucional do debate.



    Assim, a superação do entendimento do TJMG objeto da presente reclamatória demanda conhecimento de matéria infraconstitucional, insuscetível de ser alcançada tanto na via recursal extraordinária quanto em sede de reclamação constitucional.



    O julgamento pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na órgão de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, como no caso do Processo nº 1.0000.20.009818-4.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente